Tribunal: TJSP
Processo: 1000259-64.2016.8.26.0568
Classe: Embargos de Declaração Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
Compra e venda de veículo. Rescisão contratual c.c indenização por danos morais. Ação julgada procedente. Dano moral fixado em R$20.000,00. Sentença reformada em parte pelo Tribunal. Embargos de declaração. Pedido de efeito modificativo ao julgado quanto ao valor da restituição devida ao autor. Valor constante da Tabela FIPE que se mostra mais elevado do que aquele que foi pago inicialmente pelo

Ementa:
Compra e venda de veículo. Rescisão contratual c.c indenização por danos morais. Ação julgada procedente. Dano moral fixado em R$20.000,00. Sentença reformada em parte pelo Tribunal. Embargos de declaração. Pedido de efeito modificativo ao julgado quanto ao valor da restituição devida ao autor. Valor constante da Tabela FIPE que se mostra mais elevado do que aquele que foi pago inicialmente pelo autor. Necessária a reforma nesse ponto. Embargos parcialmente acolhidos.